Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-46.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE FILMAGENS OU FOTOGRAFIAS DA TRAFICÂNCIA. DENÚNCIAS ANÔNIMAS ANTIGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante da dúvida quanto à traficância em relação ao apelado, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”, mantém-se a sentença que desclassificou a imputação inicial de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006) para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso), com a extinção de sua punibilidade.
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Entretanto, devem ser complementados com outros elementos probatórios judicializados, mormente quando seus relatos forem confrontados pela versão crível do acusado e do usuário em juízo, o que não foi observado no caso em tela, havendo dúvidas sensíveis quanto à dinâmica e a autoria do crime de tráfico por parte do réu.
3. O flagrante se baseou em denúncias anônimas antigas. Ademais, os policiais responsáveis pela investigação não realizaram filmagem ou fotografias para comprovar a movimentação típica de tráfico de drogas ou a entrega ou troca de objetos. A quantidade de drogas e o dinheiro apreendidos, por si sós, não são suficientes para embasar uma condenação quando há insuficiência de provas judicializadas para ratificar as produzidas na seara administrativa, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes.
4. Recurso desprovido.